Tribunal: TJES
Processo: 5001925-52.2023.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001925-52.2023.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSIANA PERUZZO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. BLOQUEIO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 3.000,00. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a autora alega ser cliente da requerida e que, apesar de manter o pagamento das faturas em dia, sofre cobranças indevidas e suspensão unilateral de sua linha telefônica. Narra que a falta de acesso ao terminal a deixa incomunicável. Pugna pela regularização do serviço e condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais. A parte autora interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma da sentença para reconhecer a falha na prestação do serviço e arbitrar indenização por danos morais. Em contrarrazões, a requerida pugna que seja mantida incólume a sentença recorrida.

3. A sentença merece reforma. Inicialmente, por se tratar de relação de consumo em que a autora é hipossuficiente técnica e informacional, aplica-se o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, invertendo-se o ônus da prova. Incumbe à requerida, portanto, demonstrar a regularidade da prestação do serviço e a inexistência de bloqueios indevidos.

4. Analisando o acervo probatório, constata-se que a requerida não apresentou as gravações das ligações referentes aos protocolos apresentados pela consumidora sob id. 16537436, descumprindo o seu dever probatório. Outrossim, o confronto entre as datas e horários dos referidos protocolos e o relatório de chamadas de id. 16537460 revela que houve bloqueio indevido, aleatório e reincidente da linha. Nota-se que nos períodos que antecedem os protocolos de reclamação não há registros de ligações telefônicas, o que confirma a interrupção do serviço. A falha na prestação do serviço é corroborada pelos documentos de id. 16537436 - Pág. 2, 16537443 e 16537446, nos quais a própria operadora notifica a possibilidade de bloqueio do terminal.

5. Assim, tem-se por comprovada a prática de ato ilícito, consubstanciada na falha na prestação de serviço, respondendo a requerida objetivamente pelos danos causados, conforme prevê o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6. É pacífico o entendimento de que a má prestação de serviço público essencial, como a telefonia, gera dano moral presumido (in re ipsa), por afetar direito fundamental à comunicação e à dignidade da pessoa humana. A privação do serviço sem motivação legítima ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

7. No tocante ao arbitramento do valor indenizatório, deve-se observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o caráter punitivo-pedagógico da condenação. Assim, fixo a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor condizente com a extensão do dano e as peculiaridades do caso concreto.

8. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar PROCEDENTE o pedido autoral, condenando a requerida no pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais. A quantia deve ser atualizada monetariamente pelo IPCA a partir desta data (arbitramento) e acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, a partir da citação.

9. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante do provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)